Tribunal: TJES
Processo: 5002369-14.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002369-14.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIZA MARIA MACHADO ROCHA e outros (4)

APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXTINÇÃO ANTE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos de cumprimento de sentença nº 5002369-14.2023.8.08.0021, extinguiu o processo em razão da necessidade de prévia liquidação do valor das astreintes e reconheceu excesso de execução quanto à parte líquida da obrigação, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as astreintes poderiam ser executadas diretamente, sem prévia liquidação, com base no artigo 509, §2º, do CPC; (ii) analisar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios pela inclusão, na memória de cálculos, de valores ilíquidos e não exigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 509, §4º, do CPC, impede a reanálise de questões já decididas, devendo ser observada a determinação expressa no título executivo quanto à necessidade de liquidação.

4. A execução de astreintes mediante cálculo aritmético, prevista no artigo 509, §2º, do CPC, aplica-se apenas a casos em que o título contenha elementos suficientes para apuração direta do valor, o que não se verifica no presente caso, dada a ausência de liquidez e certeza quanto ao período de descumprimento.

5. A inclusão, pela parte exequente, de valores não liquidados na memória de cálculos configura excesso de execução, legitimando a condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte que age em desconformidade com o título executivo, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

6. A majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, encontra respaldo no artigo 85, §11, do CPC, considerando a atuação processual da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de astreintes exige prévia liquidação quando o título judicial não contém elementos suficientes para apuração direta do quantum, nos termos do artigo 509, §§2º e 4º, do CPC.

2. A inclusão de valores ilíquidos na memória de cálculos configura excesso de execução e justifica a condenação da parte exequente em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §11, e 509, §§2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação n. 0005945-59.2019.8.24.0033, rel. Guilherme Nunes Born, j. 25/06/2020; TJ-MS, APL: 0805289-38.2018.8.12.0001, rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 30/01/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MAIZA MARIA MACHADO ROCHA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5002369-14.2023.8.08.0021 ajuizado em face de
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, extinguiu o processo ante a necessidade de prévia liquidação do valor das astreintes por descumprimento da tutela provisória, além de reconhecer excesso de execução quanto à parte líquida da obrigação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexistência de necessidade de liquidação de sentença, haja vista que a apuração do valor das astreintes decorre de cálculo aritmético, conforme autorizado pelo artigo 509, §2º, do CPC; (ii) o entendimento consolidado pela Súmula 344 do STJ e por precedentes jurisprudenciais acerca da desnecessidade de liquidação de sentença em situações similares; (iii) que a parte executada não impugnou, oportunamente, os valores apresentados, configurando certeza e liquidez da obrigação; (iv) a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais em razão da natureza do cumprimento de sentença como fase processual, e não processo autônomo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução, nos termos do artigo 509, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no Id n. 8278922, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MAIZA MARIA MACHADO ROCHA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5002369-14.2023.8.08.0021 ajuizado em face de
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, extinguiu o processo ante a necessidade de prévia liquidação do valor das astreintes por descumprimento da tutela provisória, além de reconhecer excesso de execução quanto à parte líquida da obrigação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Na origem,
MAIZA MARIA MACHADO ROCHA E OUTROS
iniciaram o cumprimento de sentença em face de
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão de astreintes fixadas em razão de descumprimento da tutela provisória nos autos nº 0008872-49.2017.8.08.0021 (Id n. 8278887).

No Id n. 8278904, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, a inadequação da via eleita, considerando a necessidade de prévia de liquidação do montante devido, e também o excesso de execução da parte líquida do título executivo, ante a incorreta atualização do verba sucumbencial devida pela parte devedora.

Na sentença, o Juízo
a quo
acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, determinando a extinção do cumprimento de sentença em razão da necessidade de liquidação prévia para apuração do quantum. Ainda, reconheceu o excesso de execução relacionado aos honorários sucumbenciais e despesas processuais, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso apurado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexistência de necessidade de liquidação de sentença, haja vista que a apuração do valor das astreintes decorre de cálculo aritmético, conforme autorizado pelo artigo 509, §2º, do CPC; (ii) o entendimento consolidado pela Súmula 344 do STJ e por precedentes jurisprudenciais acerca da desnecessidade de liquidação de sentença em situações similares; (iii) que a parte executada não impugnou, oportunamente, os valores apresentados, configurando certeza e liquidez da obrigação; (iv) a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais em razão da natureza do cumprimento de sentença como fase processual, e não processo autônomo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução, nos termos do artigo 509, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no Id n. 8278922, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

A sentença recorrida determinou a extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de que o título executivo judicial determinou expressamente a apuração das astreintes em fase de liquidação. A legislação processual civil é clara ao estabelecer, no artigo 509, §4º, do CPC, que "é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Assim, havendo determinação no título judicial quanto à necessidade de liquidação, esta deve ser observada, sob pena de violação à coisa julgada.

Embora o artigo 509, §2º, do CPC, permita o cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético, tal regra é aplicável apenas nos casos em que o título executivo contenha elementos que tornem dispensável a liquidação. No presente caso, conforme consignado na sentença de origem e no acórdão anteriormente proferido nos autos, inexiste liquidez quanto ao quantum devido a título de astreintes, sendo imprescindível a apuração do montante em fase própria.

Ademais, as alegações dos apelantes de que o valor seria líquido e certo não encontram respaldo nos autos, uma vez que não foi possível delimitar, de forma precisa, o período de descumprimento ou os valores devidos sem análise detalhada dos elementos probatórios, situação que evidencia a necessidade da liquidação.

Em sentido análogo, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. CUPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO EXECUTADO. ADMISSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO DO APELO (ART. 1.012, § 4º, CPC). APRECIAÇÃO DO PLEITO PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. MÉRITO. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. INVIABILIDADE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTE FIXADA EM AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO ALMEJANDO COMPENSAR A DÍVIDA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILIQUIDEZ, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
CONFORME DETERMINADO NO ATO COMPOSITIVO DA AÇÃO REVISIONAL
.
REQUISITOS DOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. COMPENSAÇÃO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES DO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0005945-59.2019.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 25-06-2020). (TJ-SC - Apelação: 0005945-59.2019.8.24.0033, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES –
SENTENÇA QUE INDEFERIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL – DÚVIDA SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca do cumprimento da obrigação que originou as astreintes se faz necessária prévia liquidação, até para que se fixe, eventualmente, seu prazo final, bem como seu valor definitivo, para que possa ela ser executada em sede de cumprimento de sentença.
(TJ-MS - APL: 08052893820188120001 MS 0805289-38.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/01/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2019)

No tocante à condenação em honorários advocatícios, a sentença fundamentou-se no excesso de execução verificado, consistente na inclusão, pela parte credora, de valores ilíquidos e não apurados na memória apresentada. Tal conduta acarretou a incidência do artigo 85, §2º, do CPC, que prevê a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte que age de forma contrária ao título executivo.

Os apelantes, ao apresentarem cálculos que incluíam montantes que não poderiam ser exigidos de imediato, deram causa à necessidade de impugnação pela parte executada, o que justifica a condenação nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto
MAIZA MARIA MACHADO ROCHA E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, majoro a verba honorária advocatícia para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar